Tribunal: TJDFT
Processo: 0740890-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740890-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: M. C. G. JUNQUEIRA - ME DESPACHO Vistas a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora